Tribunal: TJMT
Processo: 1010286-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010286-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Edital]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), E B MOLINARI LTDA - CNPJ: 09.153.204/0001-37 (AGRAVANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEZAL (AGRAVADO), PREGOEIRA/PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS. IMPEDIMENTO EM RAZÃO DE PENALIDADES REGULARES REGISTRADAS. NEGATIVA DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança visando suspender Pregão Presencial e permitir o credenciamento da agravante como prestadora de serviços médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de penalidades administrativas impede o credenciamento da agravante em licitação pública; (ii) estabelecer se a negativa de liminar em mandado de segurança, diante dos registros de sanções, violou direito líquido e certo da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de liminar em mandado de segurança exige demonstração de fundamento relevante e risco de ineficácia da medida, conforme art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, requisitos não verificados no caso concreto.

4.
A agravante possui penalidade vigente de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de Sapezal/MT, regularmente aplicada e publicada, conforme Processo Administrativo no 001/2024, com base nos arts. 156 e 158 da Lei no 14.133/2021.

5.
Consta registro ativo da agravante no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da CGU, impondo impedimento nacional de participação em certames públicos.

6. O edital do certame exige comprovação de idoneidade como condição de habilitação, em conformidade com o art. 63 da Lei no 14.133/2021, não sendo verificado qualquer vício de ilegalidade.

7. A negativa de credenciamento não configura nova sanção, mas mero ato de verificação de cumprimento de requisitos editalícios.

8. Prevalece o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, especialmente na contratação de serviços essenciais à saúde pública, frente à reincidência de descumprimento de obrigações contratuais pela agravante em licitações anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento:

1.

A existência de penalidades administrativas regularmente aplicadas e registradas impede a participação de empresa em certame público, conforme previsão editalícia e legislação vigente.

2. A negativa de credenciamento, fundada na verificação de sanções impeditivas, não configura aplicação de nova penalidade, mas mera observância de requisitos legais e editalícios.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, caput; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III; Lei no 14.133/2021, arts. 5o, 63, 156 e 158.

Jurisprudência relevante citada:

Não houve citação de precedentes jurisprudenciais específicos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
E.B. Molinari Ltda.
contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1000459-25.2024.8.11.0078, que indeferiu a liminar pleiteada para suspender o Pregão Presencial C/SRP no 004/2024, promovido pelo Município de Sapezal/MT, visando ao seu credenciamento como prestadora de serviços médicos.

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão impugnada merece reforma, pois o indeferimento de seu credenciamento violaria o direito líquido e certo à ampla concorrência e à isonomia entre os participantes da licitação, apontando vício de incompetência da autoridade que negou a habilitação, bem como a ausência de prévio processo administrativo regular, conforme exigido pela Lei Federal no 14.133/2021.

Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos do indeferimento de seu credenciamento até o julgamento final do presente recurso.

A tutela de urgência recursal foi indeferida (id. 210533662).

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o Município de Sapezal defende a manutenção da decisão agravada, destacando que o indeferimento do credenciamento decorreu da existência de penalidades administrativas regulares e devidamente registradas, tanto em âmbito municipal quanto federal (Cadastro da CGU – CEIS), que impediriam a agravante de participar do certame, com fundamento nas disposições da Lei no 14.133/2021 e nos princípios da moralidade, legalidade e supremacia do interesse público. (id. 218636171)

A Procuradoria de Justiça apresentou seu parecer no id. 268900280, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de participação da empresa agravante no Pregão Presencial no 004/2024, apesar da existência de penalidades administrativas formalmente constituídas em seu desfavor.

A concessão de liminar em mandado de segurança exige que o impetrante demonstre a existência de fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final (art. 7o, III, da Lei no 12.016/09). Em outras palavras, é necessário que estejam presentes no processo a fumaça do bom direito e o perigo de dano.

No caso da agravante, constatam-se dois óbices jurídicos relevantes ao deferimento da liminar:

1.

Sanção municipal:
Conforme demonstrado no Processo Administrativo no 001/2024, instaurado e concluído no âmbito do Município de Sapezal, a agravante foi penalizada com o impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de 3 (três) anos, devido a descumprimentos contratuais no âmbito do Pregão no 045/2023. Essa penalidade encontra-se vigente e regularmente publicada, em estrita consonância com os artigos 156 e 158 da Lei Federal no 14.133/2021. (ids. 167665979 e 167665980 do MS no 1000459-25.2024.8.11.0078)

2.

Registro nacional no Cadastro da CGU (CEIS):
A agravante possui também registro ativo de penalidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), da Controladoria-Geral da União, constando impedimento formal para licitar e contratar com a Administração Pública, conforme certidão juntada aos autos do mandado de segurança. (ids. 167837342, 167837343 e 167835590 do MS no 1000459-25.2024.8.11.0078)

Cumpre salientar que o art. 63 da Lei no 14.133/2021 faculta expressamente ao edital exigir qualificação de idoneidade como condição de habilitação em credenciamentos, o que foi observado no certame em questão.

Ressalte-se, também, que o art. 5o da referida lei impõe a observância dos princípios da moralidade, do interesse público e probidade administrativa como norteadores do processo licitatório.

Ademais, o art. 156, IV, da mesma lei dispõe que a penalidade de declaração de inidoneidade ou o registro de impedimento em cadastro oficial impossibilita a participação em novas licitações e contratações enquanto perdurar a sanção.

Importa reforçar que o indeferimento do credenciamento não configurou nova penalidade, mas apenas ato de verificação do cumprimento das condições editalícias, de competência da Comissão de Licitação e da autoridade ratificadora, conforme disciplina a legislação de regência.

O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular (art. 5o da Lei no 14.133/2021) deve prevalecer, especialmente considerando a natureza do objeto contratado — serviços de saúde pública —, cuja execução demanda fornecedores de reconhecida idoneidade e capacidade técnica.

Como destacado no parecer da Procuradoria de Justiça, o pregão em questão visa à “futura e eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços de exames radiodiagnósticos por imagem”, serviços essenciais ao atendimento da população de Sapezal/MT.

Assim, considerando a existência de, no mínimo, três processos administrativos instaurados contra a agravante em decorrência de falhas contratuais anteriores, é razoável inferir a necessidade de cautela no credenciamento da empresa:

Nesse sentido, de suma importância fazer uma ressalva no caso em liça. O
Pregão ao qual a empresa agravante não foi credenciada, tem por objetivo “futura e eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços de exames radiodiagnósticos por imagem, serviços estes necessários para atendimento aos usuários da Saúde Pública do Município de Sapezal-MT”.

Logo, trata-se de processo licitatório para prestação de um serviço essencial à população. Ao passo que, é incontroverso nos autos a existência de, no mínimo, 3 processos administrativos existentes em face da empresa recorrente, todos em decorrência de falhas na prestação de serviços relacionados à saúde em outros processos licitatórios que já participou e se sagrou vencedora.

Assim, ao menos nesse momento processual, entendo que há reincidência na conduta da empresa agravante em descumprir cláusulas contratuais de outros processos licitatórios que participou, causando graves prejuízos à população na área da saúde, que já é por si só tão precária, o que justifica a decisão de não credenciamento em um novo processo licitatório, objeto de impugnação.

Somente por essas razões aqui expostas, entendo que a população poderá sofrer gravemente reflexos negativos em caso de concessão da liminar almejada no mandado de segurança.
(id. 268900280)

Mais adiante, acerca das sanções aplicadas contra a agravante, a douta Procuradoria arremata:

Pois bem. Foi localizado registro positivo no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, como se observa no documento apresentado pelo Município de Sapezal no ID 237089666, com prazo da sanção de 03/01/2024 até 03/01/2026.

E, em que pese a recorrente afirmar que “a informações lançadas no portal do Tribunal de Contas da União, encontra-se eivada de erro material, uma vez que a sanção de impedimento de licitar do Impetrante se limita ao território do Estado de Rondônia”, entendo de maneira diversa, já que a alínea “d” do item 4.3 do Edital anteriormente transcrito, menciona a impossibilidade de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta pelo Município de Sapezal E em verificação por meio dos cadastros oficiais, sendo um deles o CEIS, independentemente do local de origem que tenha aplicado a sanção
.
(id. 268900280)

Nesse cenário, não se vislumbra a existência de fundamento relevante relacionado ao credenciamento da agravante, haja vista a existência de obstáculos jurídicos objetivos que a impedem de contratar com o Município.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025